Tribunal: TJPA
Processo: 0808480-19.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808480-19.2019.8.14.0028

APELANTE: ALZENI RODRIGUES SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0808480-19.2019.8.14.0028

APELANTE/APELADA:

ALZENI RODRIGUES SILVA

APELANTE/APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, no seu benefício previdenciário.

2 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

3 – O
importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em minoração ou majoração do valor.

4 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição financeira, o que não ocorre no presente caso.

5 – O
percentual de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade profissional,
considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração,
sendo razoável
o patamar fixado, em consonância aos critérios estabelecidos nas disposições supracitadas.

6 –
Recursos

de Apelação
Conhecidos
para:

6.1 –
Negar Provimento
ao interposto pela autora
Alzeni Rodrigues Silva.

6.2 –
Dar Parcial Provimento
ao
interposto pelo requerido
Banco Cetelem S.A.,

apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos
Recursos de Apelação
para

Negar Provimento
ao interposto pela parte autora e
Dar Parcial Provimento
ao interposto pela instituição financeira requerida, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0808480-19.2019.8.14.0028

APELANTE/APELADA:

ALZENI RODRIGUES SILVA

APELANTE/APELADO:

BANCO CETELEM S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
ALZENI RODRIGUES SILVA

e pelo

BANCO CETELEM S.A.

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, ajuizada pela primeira recorrente
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5215918
), narrou a autora
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que, não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5159318, foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira requerida.

Em contestação (ID.
5159330
), arguiu a instituição financeira requerida a decadência do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; bem como a impossibilidade de inversão do ônus probatório.

A autora apresentou impugnação à contestação no ID. 5159330.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5159340
), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; determinar a repetição do indébito em dobro; bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora
ALZENI RODRIGUES SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5159344
).

Alega, em síntese, que o valor arbitrado na sentença recorrida à título de danos morais seria excessivamente diminuto, não
compensando os danos sofridos, tampouco, tem o condão de punir o infrator e de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença vergastada seja majorado o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o requerido BANCO CETELEM S.A., também interpôs Recurso de Apelação (ID. 5159349).

Aduz ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Assevera
que a simples afirmação de ocorrência de suposta fraude na contratação, desacompanhada de provas, não basta para a configuração do dano material, tampouco, seria cabível sua restituição em dobro.

Argui inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Sustenta, ainda, que na hipótese de ser mantida a sentença deve o percentual fixado à título de honorários advocatícios ser reduzido para 10% (dez por cento) sobro o valor da condenação.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e o percentual dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID.
5159358), a autora/apelada argui não assistir razão a instituição financeira em suas irresignações recursais, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas contrarrazões (ID. 5159360) a instituição financeira aduz inexistir qualquer fundamento para o pedido de majoração dos danos morais, pleiteando, assim, pelo desprovimento do recurso da autora.

Instada a se manifestar (ID.
5167324
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (ID.
5463193).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando que a matéria recorrida pela autora/apelante coincide com um dos tópicos impugnados no recurso da instituição financeira, procederei a análise desses conjuntamente.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimo consignado realizado em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano moral e material, a adequação do
quantum
indenizatório; bem como a necessidade de restituição dos valores supostamente recebidos pela apelada.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante,
assente
a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados;
que a simples afirmação de ocorrência de suposta fraude na contratação, desacompanhada de provas, não basta para a configuração do dano material, tampouco, seria cabível sua restituição em dobro;
inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial; por fim que na hipótese de ser mantida a sentença deve o percentual fixado à título de honorários advocatícios ser reduzido para 10% (dez por cento) sobro o valor da condenação.

Por sua vez, a autora/apelante argui que o valor arbitrado na sentença recorrida à título de danos morais seria excessivamente diminuto, não
compensando os danos sofridos, tampouco, tem o condão de punir o infrator e de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
5159317
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir ter efetuado pagamento do valor do crédito e que a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Não obstante, a própria instituição financeira dispensou a fase probatória; limitando-se a colacionar simples cópia do contrato, sem assinatura de testemunhas, tampouco, apresentou prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato, posto que o extrato juntado não demonstra concretamente o crédito.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo à autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MAJORADO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJ-BA - APL: 00014537520138050158, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2018). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO PACTUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO NEGÓCIO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
– PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL – APLICAÇÃO ENUNCIADO 12.13 B DA TRU/PR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-PR - RI: 00083244020158160031 PR 0008324-40.2015.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2016).

(Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando módico, tampouco, exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

Da Restituição dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a restituição não poderá ocorrer nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

Corroborando com o posicionamento supra, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
(1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2)
OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES
. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2
. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes. 3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo não provido.

(STJ -
AgRg nº 664.888 - RS (2015/0035507-2), Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 01/03/2016). (Grifei).

Desse modo, não há que se falar em repetição em dobro das quantias descontadas, devendo a devolução dos valores adquiridos indevidamente deve ser efetuada de forma simples, impondo a reforma do decisum testilhado neste ponto.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, q
uanto à fixação do valor dos honorários advocatícios deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos art. 85 do CPC/2015.

In casu
, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração, sendo razoável o patamar fixado, em consonância aos critérios estabelecidos nas disposições supracitadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela autora
Alzeni Rodrigues Silva
.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
interposto pelo requerido
Banco Cetelem S.A.
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/08/2021